Tribunal: TJSP
Processo: 1003221-40.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de fornecimento do medicamento Emgality® (Galcanezumabe) – Autora diagnosticada com Enxaqueca Crônica – Sentença procedente – Insurgência da operadora ré – Acolhimento – Medicamento de uso domiciliar – Desnecessidade de acompanhamento de profissional da saúde – Doença não neoplásica – Negativa de cobertura que não se configura abusiva –

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de fornecimento do medicamento Emgality® (Galcanezumabe) – Autora diagnosticada com Enxaqueca Crônica – Sentença procedente – Insurgência da operadora ré – Acolhimento – Medicamento de uso domiciliar – Desnecessidade de acompanhamento de profissional da saúde – Doença não neoplásica – Negativa de cobertura que não se configura abusiva – Inteligência do art. 10, VI da Lei 9656/98 – Fármaco que pode ser adquirido em farmácias – Precedentes do STJ e do TJSP – Improcedência da demanda decretada – Sentença reformada – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.